Tribunal: TCU
Processo: 018.649/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 17922/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento nos artigos 143, inciso V, ' a '; 237, VI, parágrafo único; e 250, I, do RITCU, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da representação, na forma do item 1.8.2.2 do Acórdão 339/2020-TCU-Primeira Câmara , para, no mérito, considerá-la improcedente, arquivando-a e dando ciência à Secretaria Executiva do Ministério da Justiça e Segurança Pública, com o envio de cópia desta deliberação da instrução que a suporta, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.649/2020-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Secretaria-Executiva do Ministério da Justiça e Segurança Pública. 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefes). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.